Tribunal: TJBA
Processo: 8045981-27.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8045981-27.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MOISES ALVES DOS SANTOS Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Direito Constitucional e Administrativo. Mandado de Segurança. Servidor Público Militar. Inatividade. Proventos do Posto Superior (Art. 92, III, Lei Nº 7.990/2001). Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET/CET). Revisão de Percentual. Pretensão de Recebimento em 125% (Cento e Vinte e Cinco por Cento). Direito Líquido e Certo. Segurança Concedida. I. CASO EM EXAME Policial Militar transferido para a reserva remunerada (PM/RR), com proventos calculados com base na remuneração integral do posto de 1º Tenente, nos termos do art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001. Impetrante percebe a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) em percentual inferior, pleiteando o realinhamento para 125% (cento e vinte e cinco por cento), conforme Resolução COPE nº 153/2014, aplicável ao posto de 1º Tenente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se (i) o militar inativo, cujos proventos são calculados com base no soldo do posto imediatamente superior (1º Tenente), possui direito líquido e certo à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual de 125% (cento e vinte e cinco por cento), correspondente ao referido posto, ou se (ii) a gratificação deve ser paga no percentual relativo à graduação que ocupava em atividade, dada a sua natureza pro labore faciendo. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei Estadual nº 7.990/2001 (Estatuto dos Policiais Militares), em seu art. 92, III, assegura ao militar com trinta anos ou mais de serviço o direito à percepção de proventos calculados sobre a remuneração integral do posto superior. O cálculo dos proventos sobre a "remuneração integral" do posto superior abrange não apenas o soldo, mas todas as vantagens pecuniárias inerentes ao referido posto, inclusive as gratificações de caráter genérico ou que, embora propter laborem na origem, tiveram sua percepção estendida de forma ampla e irrestrita aos servidores daquele nível. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET), no âmbito da Polícia Militar do Estado da Bahia, conquanto possua nomenclatura sugestiva de natureza pro labore faciendo, adquiriu feição de vantagem geral, sendo paga de forma indistinta aos militares em determinada faixa de postos ou graduações, o que atrai a regra da paridade remuneratória entre ativos e inativos (art. 121 da Lei nº 7.990/2001). A Resolução COPE nº 153/2014 estabelece, de forma objetiva, o percentual de 125% (cento e vinte e cinco por cento) para os Oficiais, incluindo o posto de 1º Tenente. IV. DISPOSITIVO Segurança concedida para determinar à autoridade coatora que proceda ao realinhamento dos proventos do Impetrante, implantando a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual de 125% (cento e vinte e cinco por cento) sobre o soldo de 1º Tenente, com efeitos patrimoniais a partir da data da impetração. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível nº 8045981-27.2025.8.05.0000, em que figura como Impetrante MOISES ALVES DOS SANTOS, e, como Impetrado, o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA (SAEB), sendo litisconsorte passivo necessário o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator.